Tribunal: TCU
Processo: 012.960/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5961/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'c', com fundamento no art. 218 do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação aos responsáveis Misael Lopes da Cunha, Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira (APAEB/BA), e Adm. Ind. e Comércio e Serviços Ltda., ante o recolhimento integral do débito solidário imputado por meio do subitem "9.3.b" do Acórdão 1401/2015-TCU-Primeira Câmara , e expedir quitação à responsável Adm. Ind. e Comércio e Serviços Ltda., ante o recolhimento da multa individual cominada por meio do subitem 9.5 do mesmo acórdão, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 308), aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 012.960/2013-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 041.353/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.341/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.337/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.340/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.343/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.410/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.412/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.413/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.411/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adm. Ind. e Comércio e Serviços Ltda (05.780.557/0001-06); Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira - APAEB/BA (63.104.020/0001-22); Carpedelly Comércio de Máquinas Texteis Ltda. (02.667.185/0001-18); Cleriston de Matos Freitas (XXX.912.505-XX); Ilma Rosa de Souza (63.208.185/0001-44); Misael Lopes da Cunha (XXX.161.345-XX); Wal Color Produtos Texteis Ltda. (04.415.417/0001-76). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Juleilda Valeria Brasil Nunes Allegro, representando Adm. Ind. e Comércio e Serviços Ltda; Gabriel Arcanjo de Oliveira Neto (17209/OAB-BA) e Manoel Lerciano Lopes (15232/OAB-BA), representando Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira - Apaeb; José Carlos Giussio (84403/OAB-SP), representando Wal Color Produtos Texteis Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.